Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUTIR QUESTÕES NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO. ART. 507, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que negou a possibilidade de restituição do prazo ao advogado por conta de a petição já ter sido decidida em outro despacho em que não foi interposto recurso.

2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença na ação inominada ajuizada pelo agravante em face do agravado, em que pleiteia a condenação do réu a obrigação de fazer consistente na posse no cargo objeto do certame público realizado ou em sua impossibilidade que seja oportunizada a sua recolocação no final de fila do concurso. 2.1. O feito foi sentenciado, ocasião em que os pedidos do autor foram julgados improcedentes, e a sentença confirmada pelo acórdão contra o qual não foi interposto recurso. 2.2. O agravante então requereu a restituição do prazo recursal, sob a alegação de que seu patrono necessitou de atendimento odontológico fora do Distrito Federal, por ter quebrado um dos dentes incisivo central e por ter perdido outro dente, em queda que sofreu em viagem, o que o impossibilitou propor o recurso em tempo hábil. Para embasar o requerimento, apresentou atestado. 2.3. O requerimento de restituição de prazo foi indeferido por esta Relatoria, por não serem as alegações do requerente, suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos (ID 83083748).

3. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3.1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.2. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 3.3. Dessa forma, considerando que já houve manifestação sobre o requerimento de restituição de prazo, não há como se pretender discutir a matéria novamente. 3.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020).

4. Recurso desprovido.